Tribunal: CARF
Processo: 10835.720015/2014-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Mineiro Fernandes
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.720015/2014-32
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.261 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
USINA ALTO ALEGRE S/A - ACUCAR E ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE
OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de
duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo
optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e
impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda
estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição
da multa após o encerramento do ano-calendário. No caso em apreço, não tem
aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a penalidade isolada foi exigida após
alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.720015/2014-32
Fl. 2197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.261 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720015/2014-32

Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
1939 a 1956), com fundamento nos artigos 67 e seguintes do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 - RICARF, contra o acórdão no
1201-002.938, de 15/05/2019 (fls. 1492 a 1507), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS.
A análise da postergação deve ser feita individualizada por tributo e fato gerador,
devendo os valores do principal pagos após o vencimento legal serem abatidos da
exigência, na forma da imputação prevista no artigo 6o, §5o, do Decreto-Lei no
1.598/1977.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL. APLICAÇÃO
SIMULTÂNEA. POSSIBILIDADE.
É possível, para fatos geradores posteriores à MP 351/2007, que um mesmo
lançamento contemple tanto a multa isolada quanto a de ofício, sem que isto
represente duplicidade de penalidades para uma mesma conduta.
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido quanto ao IRPJ deve ser aplicado à tributação reflexa (CSLL) decorrente dos
mesmos fatos.
O presente processo trata de autos de infração de IRPJ e CSLL, lavrados em
virtude da dedução integral dos custos com o plantio da cana-de-açúcar pela utilização da
depreciação acelerada incentivada.
A 3a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção, por meio do Acórdão no 1201-
001.441, deu provimento ao Recurso Voluntário.
A Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, que foi provido
pelo Acórdão no 9101-002.799, determinando o retorno dos autos para a turma a quo apreciar as
matérias: (1) postergação do pagamento de tributos e (2) necessidade de afastamento da multa
isolada.
Na decisão recorrida, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção deu parcial
provimento ao recurso voluntário para (i) reconhecer a postergação, devendo os valores de IRPJ
e CSLL recolhidos sobre as adições confirmadas em diligência e resumidas conforme quadro
indicado no voto do relator serem abatidos dos lançamentos mediante a imputação prevista no
Fl. 2198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.261 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720015/2014-32

Art. 6o, § 5o, do Decreto-Lei no1.598/1977; e (ii) manter a multa isolada sobre as estimativas
de IRPJ e CSLL apuradas.
O contribuinte alega divergência jurisprudencial quanto às seguintes matérias: (1)
Nulidade dos Autos de Infração por Vício Material: Inobservância da Regra da Postergação de
Pagamento de Tributos; (2) Impossibilidade de Cumulação da Multa Isolada com a Multa de Ofício;
e (3) Inexistência de Previsão Legal para a Adição, à Base de Cálculo da CSLL, da Despesa
Considerada Indedutível da Base de Cálculo do IRPJ.
O Presidente da 2a Câmara da 1a Seção do CARF deu seguimento parcial ao
recurso especial, apenas em relação à matéria “impossibilidade de cumulação da multa isolada
com a multa de ofício”, conforme despacho de admissibilidade às fls. 2056 a 2058.
O contribuinte interpôs Agravo (fls. 2078 a 2096) contra despacho proferido pelo
Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento, quanto à matéria “Inexistência de Previsão
Legal para a Adição, à Base de Cálculo da CSLL, da Despesa Considerada Indedutível da
Base de Cálculo do IRPJ”. A Presidente da CSRF rejeitou o agravo, incluídas as questões
preliminares, confirmando o seguimento parcial do recurso especial (Despacho em Agravo às fls.
2121 a 2133).
A PGFN apresentou suas Contrarrazões às fls. 2145 a 2155.
O contribuinte apresentou requerimento denominado "embargos de declaração"
(fls. 2159 a 2166), em face de alegadas omissões, contradições e obscuridades do despacho de
exame de agravo, que não foi conhecido por falta de previsão regimental (Despacho em
requerimento às fls. 2188 a 2189).
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e, após sorteio,
posteriormente distribuído a este Relator.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O recurso especial interposto pelo contribuinte é tempestivo e deve ser admitido
parcialmente, nos termos do Despacho de Admissibilidade às fls. 2056 a 2058 e do Despacho em
Agravo às fls. 2121 a 2133, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
A questão a ser resolvida por este colegiado cinge-se a possibilidade de
cumulação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas e da multa de ofício
pela cobrança de tributo, a partir do ano-calendário de 2007.
A matéria já foi apreciada por este colegiado em algumas oportunidades, com o
posicionamento no sentido de se permitir a aplicação da multa isolada por falta de recolhimento
de estimativas cumulada com a multa de ofício pela cobrança de tributo, a partir do ano-
calendário de 2007. Com base no § 1o do art. 50 da Lei no 9784/99, adoto como razões de
Fl. 2199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.261 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720015/2014-32

decidir, o voto do Ex-Conselheiro André Mendes de Moura, no acórdão no 9101-004.593,
proferido em sessão de 05/12/2019, abaixo transcrito:
(...)
A matéria devolvida consiste em analisar a possibilidade de imputação de multa isolada
por insuficiência no recolhimento de estimativas mensais, quando é lavrado auto de
infração com lançamento do valor principal de tributo acompanhado de multa de ofício.
A princípio, vale discorrer sobre o lucro real, um dos regimes de tributação existentes
no sistema tributário, atualmente regido pela Lei no 9.430, de 1996, aplicado a partir do
ano-calendário de 1997:
Capítulo I
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA
Seção I
Apuração da Base de Cálculo
Período de Apuração Trimestral
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado,
por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de
junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a
legislação vigente, com as alterações desta Lei. (grifei)
No lucro real, pode-se optar pelo regime de apuração trimestral ou anual. Vale reforçar
que é uma opção do contribuinte aderir ao regime anual ou trimestral.
E, no caso do regime anual, a lei é expressa ao dispor sobre a apuração de estimativas
mensais. Transcrevo redação vigente à época dos fatos geradores objeto da autuação:
(Lei no 9.430, de 1996)
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a
32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no
9.065, de 20 de junho de 1995.
................................................................................
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do
imposto devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou
balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto,
inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no livro Diário;
Fl. 2200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.261 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720015/2014-32

b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de
Renda e da contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-
calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas
jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência
de prejuízos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário.
Observa-se, portanto, com base em lei, a obrigatoriedade de a contribuinte optante pelo
regime de lucro real anual, apurar, mensalmente, imposto devido, a partir de base de
cálculo estimada com base na receita bruta, ou por balanço ou balancete mensal, esta
que, inclusive, prevê a suspensão ou redução do pagamento do imposto na hipótese em
que o valor acumulado já pago excede o valor de imposto apurado ao final do mês.
Contudo, a hipótese de não pagamento de estimativa deve atender aos comandos legais,
no sentido de que os balanços ou balancetes deverão ser levantados com observância
das leis comerciais e fiscais e transcritos no livro Diário.
Trata-se de obrigação imposta ao contribuinte que optar pelo regime do lucro real anual.
E o legislador, com o objetivo de tutelar a conduta legal, dispôs penalidade, a multa
isolada, para o seu descumprimento. No caso, a prevista no art. 44 da mesma Lei no
9.430, de 1996 (redação dada pela Lei no 11.488, de 2007):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (grifei)
A sanção imposta pelo sistema é claríssima: caso descumprido o pagamento da
estimativa mensal, cabe imputação de multa isolada, sobre a totalidade (caso em que
não se pagou nada a título de estimativa mensal) ou diferença entre o valor que deveria
ter sido pago e o efetivamente pago, apurado a cada mês do ano-calendário.
A sanção tem base legal.
E expressamente dispõe que é cabível ainda que a pessoa jurídica tenha apurado
prejuízo fiscal (IRPJ) ou base de cálculo negativa de CSLL. Na mesma medida, não
estabelece qualquer restrição para o lançamento da multa isolada após o encerramento
do ano-calendário. Vale esclarecer que, no decorrer do ano-calendário, o lançamento
fiscal que caberia seria o incidente sobre o valor principal da estimativa mensal. Por
sua vez, aqui se fala sobre o lançamento de multa isolada incidente sobre o valor
principal, no percentual de 50%. E, nesse caso, a legislação não deixa dúvidas sobre
materialidade do lançamento.
E a nova redação dada pela MP no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que
alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, aplicável aos fatos geradores ocorridos a
partir de 22/01/2007 (o caso em debate), afastou qualquer dúvida sobre a
possibilidade de aplicação concomitante das multas de ofício e das multas isoladas
por insuficiência de estimativa mensal. As hipóteses de incidência que ensejam a
Fl. 2201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.261 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720015/2014-32

imposição das penalidades da multa de ofício e da multa isolada em razão da falta de
pagamento da estimativa são distintas, cada qual tratada em inciso próprio no art. 44 da
Lei no. 9.430, de 1996. Nesse contexto, não há que se falar na aplicação do disposto na
Súmula no 105 do CARF, que se aplica aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007,
vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, que foi alterada precisamente pela MP no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei
no 11.489, de 15/07/2007.
Observa-se que os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, tratam de suportes
fáticos distintos e autônomos, com diferenças claras na temporalidade da apuração, que
tem por consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A
multa de ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador
aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário. Por sua vez, a multa isolada é apurada
conforme balancetes elaborados mês a mês ou, ainda, mediante receita bruta acumulada
mensalmente. Ou seja, são materialidades independentes, não havendo que se falar
em concomitância.
Portanto, não há reparos ao procedimento adotado pela autoridade fiscal. Não há que se
falar em concomitância nos lançamentos de multa isolada por estimativa mensal e multa
de ofício.
(...)
No mesmo sentido já decidiu este colegiado nos Acórdãos 9303-010.932, de
10/11/2020, 9303-011.689, de 16/08/2021, e 9303-011.883 de 13/09/2021, entendendo pela
inaplicabilidade da Súmula CARF no 105, em função da alteração normativa ocorrida.
Segundo este entendimento, adotado no presente voto, a multa isolada por falta de
recolhimento da antecipação mensal por estimativa tem, como bem jurídico protegido, a
tempestividade do recolhimento mensal, para fazer frente à execução do orçamento
público; já a multa de ofício, ao final do período de apuração, tem como bem protegido o
recolhimento do crédito tributário devido. Assim, não há que se falar em dupla penalização
ou aplicação subsidiária do princípio da consunção.
Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por negar provimento ao
Recurso Especial de divergência do contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 2202
DF CARF MF
Documento nato-digital